Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME OBRIGATÓRIO. REELEIÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE DO TCDF.
1. Quando a sentença proferida nos autos da ação civil pública for de improcedência aplica-se, por analogia, o artigo 19 da Lei 4.717/65, sujeitando-a ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal.
2. Conquanto o art. 82, § 4o, da Lei Orgânica do Distrito Federal prescreva que aos Conselheiros do Tribunal de Contas aplicam-se as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o excelso Supremo Tribunal Federal entendeu, em sede liminar, referendado pelo Plenário, que os arts. 93 e 102 da LOMAN são inaplicáveis às Cortes de Contas (ADI 3377 MC/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 14/04/2005, Publicação 20/05/2005).
3. Inexiste na Lei Orgânica do TCDF impedimento para reeleição aos cargos de direção, motivo pelo qual descabe ao Judiciário legislar a respeito, tendo em vista que compete à Corte de Contas dispor sobre sua organização interna e funcionamento.
4. Recurso e remessa obrigatória não providos.